Tribunal: TJMT
Processo: 1021735-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante sustenta que Wuanderson dos Santos Carvalho vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT lhe impôs o regime fechado para cumprir a pena na sentença condenatória em que foi reconhecida sua responsabilidade no delito de Incêndio em Casa Habitada (art. 250, § 1o, inc. II, alínea a, do CP).
Sustenta a falta de fundamentação idônea da sentença nesse ponto, a existência de predicados pessoais, como primariedade e bons antecedentes e a tese de que o paciente tem direito a cumprir a reprimenda no regime semiaberto, “pois além de ter sido condenado a pena menor que oito anos, já cumpriu quase um sexto da pena”.
Desta forma, busca a concessão da ordem, em liminar, para que se imponha o regime semiaberto de cumprimento de pena, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 62612495).
Foram anexados documentos (ID 62624468 a 62624451).
Embora o habeas corpus não seja o instrumento previsto em lei para impugnar a individualização da pena por reclamar revolvimento probatório, a impetração é admitida nos casos de manifesto constrangimento ilegal decorrente de abuso de poder ou ilegalidade, como parece ser a hipótese destes autos.
Segundo consta, na noite de 19.9.2019, inconformado com o fim do relacionamento amoroso de quatro anos com a adolescente Bruna Oenning de Campos, o paciente foi até a propriedade em que ela morava e ateou fogo ao imóvel. Por sorte, a jovem e sua mãe estavam ausentes, mas a residência foi completamente destruída, assim como os bens que a guarneciam.
Após o regular trâmite processual, ele foi condenado à pena de 5 anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 66 dias-multa por ter cometido o crime de Incêndio em Casa Habitada (art. 250, § 1o, inc. II, alínea a, do CP), conforme ilustram os trechos abaixo transcritos, in litteris:
"41. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 250, caput, do Código Penal é de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.
42. Quanto à culpabilidade, tenho que está evidenciada nos autos, tendo o réu agido de forma voluntária, consciente e livre, portanto, com dolo, a fim de destruir a residência da(s) vítima(s), sendo reprovável sua conduta. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, e, portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. Desse modo, ausentes elementos que possam desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade. Em relação aos motivos do delito, entendo que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie, denotando especial reprovabilidade na conduta do acusado que incendiou a residência por ciúmes de sua ex-companheira e por não aceitar o término do relacionamento. No que toca às circunstâncias, nada há de ser valorado, vez que são normais à espécie. As consequências do crime são graves, em vista da destruição repentina da residência destinada à habitação da(s) vítima(s) e de sua família, devendo ser considerado ainda que, pelo que consta dos autos, a(s) vítima(s) não possui(em) condição financeira para reformá-la, sem prejudicar seu sustento, o que não favorece o acusado. A(s) vítima(s) em nada contribuiu(íram) para a prática delitiva, o que desfavorece o agente. Assim sendo, tenho que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado. Por essas razões, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Quanto à multa, fixo em 60 (sessenta) dias-multa, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 4o e artigo 49, §1o, ambos do CP).
43. Na segunda fase da dosimetria da pena, anoto que não há circunstancias agravantes a serem valoradas. Contudo, verifico que o acusado possui em seu favor a atenuante disciplinada no art. 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa), a qual reconheço, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), remanescendo o patamar de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa.
44. Na terceira e última fase da fixação da pena, aplico a causa de aumento prevista no artigo 250, §1o, inciso II, alínea “a”, do CP, razão pela qual aumento a pena do acusado em 1/3 (um terço). Desta forma, torno-a definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.
45. Fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, por considerá-lo suficiente a reinserção social do acusado, porquanto lhe são parcialmente desfavoráveis às circunstâncias judiciais (art. 59, do CP), a teor do art. 33, §3o, do Diploma Penal” (ID 62624454). Destaquei.
Como visto, a autoridade judiciária fixou a pena basilar em 4 anos e 6 meses de reclusão (1 ano e 6 meses acima do mínimo legal, portanto), após tomar em prejuízo do paciente sua culpabilidade e os motivos e as consequências do crime.
Salta aos olhos, porém, o equívoco quanto à negativação da culpabilidade, dada a falta de indicação, com base em elementos concretos contidos nos autos, da necessidade de se censurar a conduta ilícita para além do parâmetro já previsto pelo legislador
Em outras palavras, a simples menção ao dolo da conduta é incapaz de negativar o modal em referência, sobretudo porque desacompanhada de referência a elementos mais sólidos, num claro descompasso com a garantia prevista no art. 93, inc. IX, da CF.
Nesse sentido, vale conferir como decidiu o Superior Tribunal de Justiça recentemente: “No caso, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar, quanto à culpabilidade do agente, que o dolo foi intenso, sem terem declinado qualquer motivação concreta ao sopesar como negativa tal moduladora. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal, não servem para o agravamento da pena” (HC 606.589/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 16.10.2020).
Outro equívoco está relacionado às consequências do crime, pois a autoridade inquinada coatora invocou a destruição de imóvel destinado à habitação como critério para negativar esse vetor e, na terceira fase da dosimetria, ainda aplicou a causa de aumento de pena prevista no art. 250, § 1o, inc. II, alínea a, do CP (“As penas aumentam-se de um terço se o incêndio é em casa habitada ou destinada a habitação”), refletindo odioso bis in idem.
Nesse quadro, uma vez demonstrado que não houve motivação concreta quanto ao juízo depreciativo de menos dois vetores judiciais, é imperioso reconhecer a ilegalidade da coação a que vem sendo submetido o paciente e cessar o estado de ilegalidade até o julgamento definitivo do writ.
Por todo o exposto, DEFIRO a tutela de urgência vindicada para determinar que o Juízo de primeira instância expeça Alvará de Soltura em prol de Wuanderson dos Santos Carvalho, incumbindo-lhe aplicar, se considerar necessário e/ou adequado, providências cautelares compatíveis com o regime semiaberto.
Simultaneamente, requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator